Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DIREITO AUTORAL. LEI N. 9.610/98. DANOS POR CONTEÚDO DE TERCEIROS. PROVEDORES DE INTERNET. LEI N. 12.965/14. RESPOSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. LIVRO DE POEMAS CONTENDO PLÁGIO. CIÊNCIA DO ATO ÍLICITO PELA EMPRESA DE COMÉRICO ELETRÔNICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERA EXPOSIÇÃO DA OBRA LITERÁRIA PARA VENDA ONLINE. AUSÊNCIA DE INSTIGAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SITE PARA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLATAFORMA DE AUTO PUBLICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE RETIRADA DA OBRA PLAGIADA. AUSÊNCIA. OMISSÃO NÃO COMPROVADA.
1. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal, após intimação sobre o indeferimento da gratuidade de justiça, impõe o reconhecimento da deserção recursal da corré.
2. A apreciação da legitimidade passiva atrai a aplicação da teoria da asserção, porquanto não é possível concluir, a partir da petição inicial, que o processo não poderia desenvolver-se contra as rés apontadas como responsáveis pela contrafação e comércio da obra plagiada.
3. Nos termos do art. 102 da Lei n. 9.610/98, o titular da obra que é fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, pode exigir apreensão dos exemplares reproduzidos ou da suspensão da divulgação, além de indenização. Especialmente em relação aos provedores de conexão de internet (art. 19 da Lei n. 12.965/14), para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, é necessária prévia e específica ordem judicial, sob pena de responsabilização cível por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, mas a aplicação das infrações a direitos de autor ou a direitos conexos, nessas hipóteses, depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5o da Constituição Federal, remanescendo a aplicação da legislação autoral vigente até a elaboração de tal norma (art. 31 da Lei n. 12.965/14).
4. É assente a jurisprudência segundo a qual, a partir da ideia de responsabilidade contributiva e vicária e à míngua de fair use (uso legítimo de direito autoral) da obra protegida, é aplicável aos provedores de internet a responsabilidade civil subjetiva e solidária, por violações de direitos autorais praticadas por terceiros, sendo exigida a conduta omissiva do provedor que, após ordem judicial, se mantiver inerte, negar ou retardar indevidamente a retirada do conteúdo. Precedentes do STJ.
5. Destarte, não se efetiva a solidariedade apenas pela exposição, disponibilização e comércio da obra plagiada, sendo necessário o intencional induzimento ou encorajamento para que terceiros cometam diretamente ato ilícito, e não apenas a conduta de expor, distribuir e comercializar a obra contendo o plágio. Assim, tampouco há razoabilidade para impor ao vendedor de obra literária, tal qual a livraria, o dever jurídico de investigar se o conteúdo traz alguma contrafação ou violação a direito autoral.
6. No caso, não restou demonstrado que a empresa de comércio eletrônico que expôs à venda o livro em questão sabia ou deveria saber da existência do plágio, controlando o conteúdo da obra, pois, a mera exposição de obra para venda em site de internet não instiga ou induz usuários a praticar violação de direitos autorais. Logo, diante dos fundamentos da responsabilização civil dos provedores de internet, a condenação da empresa de comércio eletrônico não deve persistir por falta de amparo legal.
7. Do mesmo modo, para a responsabilidade solidária, imprescindível a demonstração de que a plataforma de auto publicação colaborou para a contrafação ou pelo menos tinha ciência do plágio, o que não restou comprovado nos autos. Além disso, não há prova de que antes do ajuizamento da ação a plataforma ré fora notificada conforme proclama a jurisprudência, omitindo-se ao poder de controle devido para a retirada da obra plagiada.
8. Apelação da ré Teresinha Ribeiro Tulio não conhecida. Apelações das demais rés conhecidas e providas.